Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa NÚMERO DO PROCESSO: 0701209-54.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO CAVALCANTI SILVA DALLAN AGRAVADO: NAYANA CAVALCANTI BARRETO DALLAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo réu E. C. S. D. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara de Família de Brasília (Num. 47871455) que, nos autos da Ação de Alimentos (processo no 0742957-86.2022.8.07.0016) proposta por E. C. B. D. e V. C. B. D. (menores representados pela genitora, N. C. D. A. B.), indeferiu a gratuidade judiciária postulada pelo recorrente e rejeitou o pedido de redução dos alimentos provisórios por ele formulado. Assevera o agravante, em apertada síntese, que o julgador da origem não examinou adequadamente a prova contida nos autos, que demonstra suas reais possibilidades e a inviabilidade de arcar com os alimentos provisórios fixados em 04 (quatro) salários mínimos mensais, bem como que a insuficiência financeira comprovada autoriza o deferimento do pedido de gratuidade judiciária por ele formulado. Afirma ser empresário, exercendo na pessoa jurídica a atividade direta de sua profissão de dentista, sendo esta sua única fonte de renda. Aduz que o indeferimento da benesse foi prematuro, porquanto não foram considerados os documentos acostados aos autos do processo original, que comprovam sua hipossuficiência. Informa que sua renda líquida é de aproximadamente R$ 6.000,00, sendo insuficiente para o pagamento da pensão fixada provisoriamente e manutenção das despesas pessoais do recorrente, razão pela qual requer sejam os provisórios reduzidos para 01 (um) salário mínimo, sendo metade para cada um dos agravados. Informa ter despesas com aluguel e manutenção de seu imóvel, contraiu dívidas, bem como que está com problemas de saúde de limitam sua capacidade laboral, o que vem impactando em sua capacidade financeira. Pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que: a) lhe seja concedida a gratuidade de justiça e b) seja promovida a redução dos alimentos provisórios fixados em favor dos agravados. No mérito, requer a confirmação dos pleitos liminares. É o relatório do necessário. Decido. Conforme é possível observar do relatório, o agravante veicula pleito de antecipação da tutela recursal abarcando duas questões distintas, quais sejam, a) a concessão de gratuidade judiciária, ao argumento de que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas do processo sem comprometimento de suas despesas correntes, e b) a redução dos alimentos provisionais fixados em favor dos agravados, de 04 (quatro) para 01 (um) salário mínimo mensal. Tendo em conta que cada uma dessas questões demanda solução diversa, passo ao seu exame em tópicos diversos. Do pedido de redução dos alimentos provisórios. Neste particular, e a despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, é possível observar que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Compulsando-se os autos originários, constata-se que o pedido de redução dos alimentos provisórios, formulado pelo agravante em sede de contestação (Num. 143119166, originário) foi examinado e indeferido pela decisão de Num. 150107086 (originária), proferida em 17/02/2023. Em momento posterior, o agravante ofereceu a petição de Num. 153952826 (originário, datada de 28/03/2023), oportunidade em que reiterou o pedido de redução dos provisórios anteriormente examinado e indeferido pela aludida decisão, em relação à qual não se insurgiu a tempo e modo. Referida constatação, inclusive, também está presente na decisão agravada (Num. 47871455, de 22/05/2023), tendo o julgador da origem salientado que não obstante as alegações trazidas pelo agravante, subsistem as razões já lançadas na decisão de Num. 150107086 (originário), que havia indeferido o pleito. Assim, e como se vê, o presente agravo de instrumento volta-se contra o indeferimento de um pedido de reexame da decisão que havia indeferido o pleito de redução dos alimentos provisórios fixados em favor dos agravados. Desse modo, a decisão agravada constituiu simples manutenção daquela proferida em 17/02/2023, em face da qual, repita-se, o recorrente não se insurgiu a tempo e modo. Importante ressaltar que o pedido de reconsideração, dirigido ao prolator da decisão agravada, não interrompe, não suspende, não renova e nem tampouco reabre o prazo para interposição do agravo de instrumento, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. (...) 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGI. PRECLUSÃO. Não se conhece de agravo de instrumento que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. (Acórdão 1407077, 07248610820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, o presente recurso, no que diz respeito ao pedido de antecipação da tutela recursal voltada à redução dos alimentos provisórios, é manifestamente inadmissível por intempestividade, porque o agravante, ao computar o prazo de interposição, considerou a última decisão, ou seja, aquela que se limitou a ratificar a primeira, que indeferiu o pedido de redução dos alimentos provisórios por ele formulado. Passo ao exame do segundo pleito liminar. Do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Como dito, o agravante sustenta o equívoco da decisão resistida e postula a sua reforma, com a concessão do benefício. Neste ponto, os pressupostos recursais foram observados e o recurso é cabível, consoante o disposto no art. 1015, inc. V, parágrafo único, do CPC. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Destaque-se, de antemão, que do exame dos autos do instrumento é possível antever o não preenchimento do primeiro requisito, senão vejamos. Como se sabe, a gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício, por essa razão, não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Assim, e conquanto o recorrente afirme que sua renda líquida é de aproximadamente R$ 6.000,00, as informações constantes do Relatório e-Financeira (Num. 47878783) e do Extrato do Simples Nacional (Num. 47878788) apontam receita e movimentações da empresa do agravante em patamar que sugere rendimentos superiores aos afirmados, o que por certo ainda será objeto de instrução probatória, até mesmo para fins de arbitramento dos alimentos definitivos. Essas ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Dessa forma, e com amparo nos arts. 932, inc. III, e 1.019, inciso I, do CPC, não conheço do presente recurso no tocante ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal voltada à redução dos alimentos provisórios, porque manifestamente inadmissível, bem como dele conheço no que diz respeito ao pedido de concessão da gratuidade judiciária, indeferindo, contudo, a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. R Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator